Tribunal: TJSP
Processo: 2190428-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Correção do valor da participação societária do embargante, observando-se a modificação da política monetária ocorrida à ocasião dos fatos. Correção do erro material que não confirma a licitude das alterações societárias, considerando-se a total ausência de patrimônio em nome da devedora. Desconsideração da personalidade jurídica mantida. Matéria

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Correção do valor da participação societária do embargante, observando-se a modificação da política monetária ocorrida à ocasião dos fatos. Correção do erro material que não confirma a licitude das alterações societárias, considerando-se a total ausência de patrimônio em nome da devedora. Desconsideração da personalidade jurídica mantida. Matéria prequestionada. Embargos parcialmente acolhidos apenas para correção do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190428-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é
embargante ANDERSON ONOFRE DE ANGELIS, é embargado MARIO RUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos, apenas para correção do erro material. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190428-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20564
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2190428-07.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Itanhaém (3a Vara)
Embargante: Anderson Onofre de Angelis
Embargado: Mario de Russo
Interessados: Deolinda Celico de Angelis, Wellington de Angelis e
Anderson de Angelis Junio
Voto no 20.564
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Correção do valor da participação societária do
embargante, observando-se a modificação da política
monetária ocorrida à ocasião dos fatos. Correção do erro
material que não confirma a licitude das alterações
societárias,
considerando-se
a
total
ausência
de
patrimônio em nome da devedora. Desconsideração da
personalidade jurídica mantida. Matéria prequestionada.
Embargos parcialmente acolhidos apenas para correção
do erro material.
Trata-se de embargos de declaração opostos, para
fins de prequestionamento, em face do v. acórdão de fls. 710/718, sustentando
o embargante erro material na decisão embargada. Afirma que não tinha
participação societária de R$ 3.780.000,00, pois, à época dos fatos, vigorava o
cruzeiro real, ao contrário do que foi consignado na decisão embargada. Alega
que tinha participação societária de apenas R$ 1.374,54. Sustenta que, ao
contrário do que foi consignado na decisão embargada, não houve redução do
capital social, mas sim aumento, de modo que não houve esvaziamento
patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190428-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20564
3
É o relatório.
Os embargos são tempestivos e devem ser
acolhidos para correção de erro material.
Pelo que se vê dos esclarecimentos apresentados
pelo embargante, as alterações societárias de Deltalar Materiais de
Construção Ltda. se deram quando existiram mudanças de política monetária
neste país de cruzeiros reais para reais , de modo que teria o embargante
participação societária de apenas R$ 1.374,54, e não R$ 3.780.000,00, o que
deve ser corrigido e, por isso, neste ponto, deve ser acolhido os embargos de
declaração para correção do erro material.
Ainda que a redução do capital social tenha se dado
em virtude da alteração da política monetária e não por atos fraudulentos,
como sustenta o embargante, cabia a ele demonstrar a idoneidade dos atos,
considerando-se que nenhum bem foi encontrado na empresa pelo oficial de
justiça em 29 de outubro de 1999 (fl. 37), justamente quando se deram as
alterações societárias relatadas na decisão embargada, com a saída de sócios e
modificações do capital social.
À falta desses esclarecimentos, não há razão para
afastar a desconsideração da personalidade jurídica.
Vale a reprodução do seguinte excerto da decisão
embargada:
“No presente recurso, sobre os bens da
executada, o próprio agravante afirma que a empresa
Deltalar Materiais de Construções Ltda. “não pôde
mais cumprir suas obrigações” em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190428-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20564
4
crises econômicas que lhe atingiram (fl. 11) e,
entretanto, não esclareceu o fim que teria sido dado aos
bens da empresa. [...]
Não é por outra razão que, quando o oficial
de justiça compareceu no estabelecimento empresarial,
em 29 de outubro de 1999 (fl. 37), à ocasião dos atos
societária acima citados, verificou não existir bens em
nome da empresa.
A efetiva comprovação do ato fraudulento
não é perceptível facilmente. É necessário que o
julgador esteja atento aos detalhes, às divergências de
informações, às minúcias das situações.
Não se pode esperar prova clara, nítida,
contundente da irregularidade; o vício é constatado pela
reunião das circunstâncias, pela soma dos fatos
envolvidos. [...]
Ainda que da ausência de patrimônio não se
possa afirmar, necessariamente, a existência de fraude
ou desvio de finalidade a justificar a superação da
personalidade jurídica da devedora, cabia ao agravante,
para afastar sua responsabilidade, comprovar a
idoneidade dos atos que culminaram no esvaziamento
do patrimônio da empresa”
Enfim, sanado o erro material, considera-se
prequestionada a matéria discutida nos embargos, nos termos do 1.025 do
CPC, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos apenas para correção do erro material.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator